Tribunal: TJMT
Processo: 1035174-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035174-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO - CPF: 080.351.111-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Reiteração delitiva. Modus operandi. Contemporaneidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade do decreto prisional, alegando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e filhos menores, e requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública; (
ii
) verificar a existência de contemporaneidade dos motivos da prisão diante de condenação por fato pretérito; e (
iii
) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de o paciente possuir condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, cuja execução da pena sequer havia iniciado no momento do novo flagrante.

4. O
modus operandi
empregado revela gravidade concreta superior à normalidade do tipo penal e acentuada periculosidade social, pois os autos indicam que o paciente utilizava o próprio filho, de dois anos de idade, para dissimular a prática do comércio de entorpecentes.

5. A contemporaneidade da medida extrema não é afastada pelo lapso temporal da condenação anterior (fato de 2018), pois o risco à ordem pública é atual, caracterizado pela insistência do agente na senda criminosa durante a vigência de processo de execução penal.

6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto criminoso e acautelar a ordem pública diante da reincidência específica e da gravidade da conduta, não sendo os predicados pessoais favoráveis, por si sós, aptos a garantir a liberdade provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública. 2. A utilização de criança para dissimular a prática de tráfico de drogas evidencia gravidade concreta e periculosidade social que justificam a segregação cautelar. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela atualidade do periculum
libertatis
no momento da decisão, subsistindo mesmo diante de fatos pretéritos caso demonstrada a persistência na atividade criminosa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 313, I, 314, 315, § 1º, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n.
695
.487/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ,
AgRg
no RHC n. 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Il
ustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado
pelo advogado Rômulo Bezerra
Pegoraro
em favor de
Dário Sérgio de Santana Ribeiro Filho
, apontando como autoridade c
oatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT
,
que

converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1019205-15.2025.8.11.0042, instaurado para apuração do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

A defesa sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e de contemporaneidade, tendo o juízo de origem se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito e antecedentes pretéritos, sem indicar elementos atuais que evidenciem o
periculum
libertatis
.

Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores
,
de modo que a prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional.

Assim, requer, liminarmente a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito a concessão definitiva da ordem
para
revogar a custódia cautelar, subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão de ID
321450871
.

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau as prestou no ID
323704356
, ratificando os fundamentos da decisão constritiva e informando que os autos aguardam a conclusão do Inquérito Policial.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem (ID 325392350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, bem como de que não estariam configurados os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, não merecem prosperar.

O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, destacando, com acerto, o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade acentuada da conduta.

Com efeito, a decisão objurgada
(ID 320502857)
consignou:

“
Demonstrado, portanto, o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado,
no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem públic
a.

Isso porque o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública no caso concreto, ante os antecedentes do autuado, porquanto possui condenação definitiva por tráfico de drogas, conforme PEP n. 2001049-30.2023.8.11.0042, cuja pena aplicada nem sequer iniciou o cumpriment
o
.

No mesmo sentido é o Enunciado n. 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não bastasse, as circunstâncias do caso concreto revelam gravidade superior ao normal ao tipo penal, eis que,
em tese, o autuado perpetrava a mercância de entorpecentes utilizando-se dos filhos de tenra idade para dissimular o crime
.

Desta forma, o ímpeto criminoso do autuado não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos o flagrado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).
”

Destacamos

Com efeito, a magistrada de primeiro grau demonstrou especificamente a reiteração delitiva do paciente, indicando a existência do Processo Executivo de Pena n.
2001049-30.2023.8.11.0042,
além de apontar
o fato de que a prisão de Dario somente ocorreu após a notícia de que estaria supostamente se utilizando de seu filho de dois anos de idade para dissimular a prática do tráfico de drogas
.

A fundamentação é hígida e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, em razão de a condenação anterior referir-se a fato ocorrido em 2018, a tese defensiva não se sustenta. Embora o fato delituoso seja pretérito, o
processo executivo de pena (PEP n. 2001049-30.2023.8.11.0042) segu
ia
em vigor
na data da prisão do paciente
, sendo fato incontroverso que a execução da pena sequer hav
ia se iniciado n
aquele momento
.

Ainda nessa senda,
certo é que
a contemporaneidade não se verifica de acordo com
o
mero decurso de
lapso temporal entre

a os fatos ensejadores da prisão e a data de sua decretação
, mas sim analisando a necessidade da
custódia cautelar
no momento d
a deliberação acerca da liberdade do agente
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS DIVERSAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PRATICADAS – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITUOSA – ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE – COMPLETA AUSÊNCIA DOCUMENTAL NO WRIT – PACIENTE QUE ESTÁ SEGREGADO NO ÂMBITO DE EXECUTIVO DE PENA A QUAL ESTÁ SUBMETIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ESTÁ RELACIONADA COM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO, E NÃO NECESSARIAMENTE COM O DECURSO TEMPORAL – SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, além de evitar a renitência delitiva.

Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

A ausência de prova documental torna inviável a análise pormenorizada do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Habeas Corpus é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

[...] O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (
AgRg
no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022)

[...]
Regra da contemporaneidade que não dever verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do periculum
libertatis
ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente.
Precedente do STF: HC 185.893
AgR
(Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
26/4/2021). [...] (
AgRg
no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)

Havendo fundamentação suficiente para subsidiar a decisão que mantém a prisão, inviável falar-se em sua substituição por medidas cautelares diversas.

(N.U 1013069-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)
Destacamos

Assim sendo, por óbvio não se pode afirmar que há no caso dos autos ofensa à regra da contemporaneidade, seja por se tratar de condenação por fato praticado em 2018, seja por s
e tratar de processo iniciado em 2023 sem o devido início da execução da pena, em virtude de simples decurso do tempo, eis que
o paciente
,
mesmo ciente d
e sua
condenação transitada em julgado por delito idêntico
(tráfico de drogas), foi novamente flagrado, em tese, na prática da mesma infração penal
.
Tal circunstância, diferentemente do que alega a defesa, é atual e
denota a insistência
do paciente
na senda criminosa e a elevada probabilidade de que
, em liberdade, volte a delinquir, abalando a ordem pública
.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou o Enunciado Orientativo n. 6:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Inobstante
, o
modus operandi
empregado revela especial reprovabilidade e acentuada periculosidade social. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 320502853) e dos depoimentos dos policiais, a abordagem se deu após denúncia de que o paciente, aparentemente, utilizava-se de sua filha de tenra idade para
dissimular
a prática do comércio de entorpecentes.

Embora a análise aprofundada acerca da veracidade dos fatos seja matéria afeta à instrução da ação penal, os indícios colhidos na fase inquisitorial são suficientes, para fins de análise da
cautelaridade
, para indicar um

modus operandi
mais gravoso, que expõe a perigo não apenas a saúde pública, mas também a integridade de uma criança, denotando a periculosidade elevada do agente.

Ademais, em que pesem as alegações defensiva de que se trata de pequena quantidade de droga (cinco porções totalizando 79,85 gramas de maconha) e que houve colaboração efetiva por parte do paciente, certo é que tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto com os motivos ensejadores da custódia cautelar não são suficientes para desconstituir a higidez da decisão que decretou a custódia cautelar

que, por sinal, não se mostra desproporcional dadas as peculiaridades do caso já expostas anteriormente.

Diante de tal cenário – reiteração delitiva específica e gravidade concreta da conduta –, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública. Os predicados pessoais favoráveis, ainda que comprovados, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação quando presentes os robustos fundamentos da prisão preventiva, como no caso em tela.

Destarte, estando a decisão devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Dário Sérgio de Santana Ribeiro Filho
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025